Tribunal: TJSP
Processo: 2025701-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL LOCADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS E DO RISCO DE DANO GRAVE E/OU IRREPARÁVEL, BEM COMO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DO ARTIGO 59 DA LEI DE LOCAÇÕES - INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO